Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014143-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMULO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 018.064.961-27 (ADVOGADO), IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. CLÁUSULA NULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais, movida por beneficiário aposentado por invalidez, para reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados a contrato coletivo por adesão. A sentença determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, ordenando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pela taxa SELIC desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo por adesão, formalmente vinculado a entidade estipulante, configura, na prática, contrato individual, permitindo o controle judicial sobre os reajustes; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora foram abusivos e passíveis de substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com consequente restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o beneficiário do plano de saúde e a operadora é regida pela Lei nº 9.656/1998 e, em razão da hipossuficiência do consumidor, também pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ.

4. A caracterização de “falsa coletivização” autoriza a equiparação do contrato coletivo por adesão ao plano individual, viabilizando o controle judicial dos reajustes, especialmente quando não demonstrada a efetiva vinculação do consumidor à entidade estipulante.

5. Reajustes com base em cláusula de sinistralidade, sem justificativa técnica ou contábil e superiores aos índices fixados pela ANS, configuram abusividade, ensejando a nulidade da cláusula e sua substituição pelos parâmetros regulatórios aplicáveis aos planos individuais.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da operadora, com correção pela taxa SELIC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos fixados na sentença.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes desta Câmara e de outros Tribunais, os quais admitem a substituição dos índices abusivos pelos percentuais da ANS, bem como a devolução simples das quantias indevidamente pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de contrato coletivo por adesão como contrato individual permite o controle judicial de cláusulas abusivas, especialmente as que tratam de reajustes anuais.

2. Reajustes aplicados sem critérios técnicos e superiores aos índices fixados pela ANS para planos individuais são nulos e devem ser substituídos por tais índices.

3. A devolução dos valores pagos a maior, decorrente da nulidade da cláusula de reajuste, deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, 39, V e X; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJMT, N.U 1010270-38.2023.8.11.0015, rel. Des. Serly Marcondes, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025; TJDFT, 0739745-73.2020.8.07.0001, rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.06.2022; TJSP, ApCiv 1022188-05.2022.8.26.0032, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014143-23.2025.8.11.0000

IZAEL COSTA
X
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZAEL COSTA, com o fito de
refo
r
mar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Alongamento de Crédito Rural nº 1000112-41.2025.8.11.0018, manejada em face de BANCO DO BRASIL S
.
A,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, a
agravante sustenta
, em síntese, que
não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aponta, ainda,
que a norma processual vigente exige tão apenas
a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural
, para que seja concedida a benesse.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso
em exame verifica-se a
ausência de documentos comprobatórios
e relevantes acerca
da real situação financeira do agravante, especialmente a não apresentação da declaração de imposto de renda
e relatório junto ao INDEA
, apesar de expressamente intimado para tanto. Tal omissão, por si só, compromete a pretensão, haja vista que o
s
referido
s
documento
s

são meios
eficaz
es
e objetivo
s
de aferição da capacidade financeira da parte.

Não bastasse, os extratos bancários juntados aos autos — referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 — revelam movimentações expressivas, com sucessivos débitos e créditos de valores que ultrapassam, em diversos momentos, a cifra de duzentos mil reais. Essa dinâmica financeira, por sua magnitude e frequência, não é compatível com a condição de quem afirma não possuir meios para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Além disso, o valor atribuído à causa supera R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais)
o que demonstra, em conjunto com a atividade econômica desenvolvida pelo agravante — qual seja, a agropecuária em área rural própria —, a existência de patrimônio relevante e de potencial produtivo significativo

Nesse particular, importa ressaltar que dificuldades financeiras momentâneas
– se é que se aplicam ao agravante -
não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de evitar compromissos financeiros regulares
do requerente
, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I- Segundo os
arts
. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária depende da comprovação da carência de recursos para suportar as custas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza
. II- Se não evidenciada a situação de hipossuficiência financeira alegadamente vivenciada, por meio da juntada de documentação financeira idônea, o indeferimento da gratuidade é inarredável.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1645019-86.2024.8.13 .0000 1.0000.24.164480-6/001, Relator.: Des.

(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Assim
, os
parcos
documentos apresentados
e a
falta
de outros documentos essenciais, militam contra
a presunção de capacidade financeira da agravante,
de modo que, não se verifica
situação excepcional que autorize a concessão da benesse legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025